Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742117-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEX NASCIMENTO GOMES, FERNANDA GRACIELLE ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum, proposta pelo ora agravante em desfavor de ALEX NASCIMENTO GOMES e outros, declinou da competência para a comarca de Luziânia – GO, nos seguintes termos (ID 143304503 dos autos originais): “AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA propõe ação de resolução de contrato por inadimplemento, com pedido de tutela de urgência para reintegração na posse de imóvel, contra ALEX NASCIMENTO GOMES e FERNANDA GRACIELLE ROSA DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Consta dos autos que a autora adquiriu do espólio de Zeno Antônio Brand, falecido em 28 de abril de 2019, uma área de 503,2014 hectares, matrícula 55.939 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia/GO, onde foi realizado um loteamento denominado “Chácaras Alta Vista”, tendo se sub-rogado nos direitos e obrigações relacionados aos contratos dos compradores das chácaras existentes no loteamento. Aduz que os requeridos adquiriram, do de cujus e sua esposa, em 11 de fevereiro de 2019, os direitos e obrigações relacionados à chácara 21-A, medindo 5.000 m2, pelo valor total de R$ 99.880,00, a serem pagos mediante uma entrada no valor de R$ 10.000,00, sendo R$ 4.000,00 à vista e seis parcelas no valor de R$ 1.000,00 cada, e o restante em 120 parcelas no valor de R$ 789,00 cada uma. Discorre que os requeridos pagaram apenas sete prestações, estando inadimplentes, até o ajuizamento da ação, com as parcelas vencidas no período de outubro de 2019 a setembro de 2022, totalizando a quantia de R$ 33.442,17. Pleiteia, em sede liminar, a reintegração na posse do imóvel ou, subsidiariamente, que seja determinado aos requeridos que se abstenham de ceder seus direitos sobre o imóvel a terceiros, bem como erigir qualquer tipo de construção no imóvel até decisão final sobre o litígio. No mérito, pede a resolução do contrato e a reintegração definitiva da posse sobre o imóvel. Juntou ato constitutivo, procuração, documentos e comprovante de pagamento das custas iniciais. Decisão de emenda à inicial (fls. 54/55 – ID 140655086). Petição de emenda (fls. 58/68 – ID 142798568) com documentos (fls. 69/98 – ID 142798573). É o relato do necessário. Decido. Trata-se de ação de resolução de contrato por inadimplemento c/c reintegração de posse, relacionada a aquisição pelos requeridos de um imóvel consistente na Chácara 21-A, situada na Fazenda Cafundó, localizada em Luziânia/GO, conforme contrato de fls. 32/37 – (ID 140287795) e certidão de matrícula de fls. 75/76 (ID 142798575). Nos termos do disposto no § 2o do art. 47 do CPC, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Assim, declaro a incompetência material deste juízo ordinário para processar e julgar a demanda. Remetam-se os autos para serem distribuídos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO”. Em suas razões recursais (ID 42130467), afirma que ajuizou ação de rescisão de contrato em virtude da inadimplência dos adquirentes quanto aos valores ajustados. Noticia que a devolução do terreno é consequência da rescisão do contrato e defende que não se trata de ação possessória. Afirma que o entendimento do juízo a quo, no sentido de que a demanda versa sobre ação possessória, é equivocado. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para determinar o prosseguimento do feito no Riacho Fundo. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que foi firmado contrato de compra e venda de um terreno não edificado, tendo os adquirentes sido emitidos na posse do bem no momento da assinatura do contrato. O agravante afirma que houve o inadimplemento contratual, diante do não pagamento das parcelas ajustadas, pretende, assim, a rescisão do contrato com a reintegração na posse do imóvel. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a demanda originária versa sobre o pedido de rescisão do contrato de compra e venda, diante da suposta inadimplência dos adquirentes. Desse modo, o pedido possessório, ao que tudo indica, apresenta-se como mera decorrência do pedido principal de rescisão do contrato. Assim sendo, trata-se, em tese, de demanda de natureza pessoal, o que afasta a competência absoluta do local do imóvel para o processamento da demanda, nos termos do art. 47 do CPC. Logo, é possível ajuizar a ação no domicílio dos devedores, conforme prevê o art. 46 do CPC. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em casos semelhantes, tem adotado é nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO OBRIGACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. 1. A ação de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, na qual se pede a rescisão do ajuste e a devolução o bem dado como forma de pagamento, tem natureza pessoal e não possessória, motivo pelo qual prevalece o foro de eleição firmado pelas partes. 2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, o suscitado. (Acórdão 1175614, 07006350720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO OBRIGACIONAL. REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INAPLICÁVEL. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. 1. Compete ao juízo do foro de eleição e não o da situação da coisa o processamento e o julgamento de demanda que tem como cerne principal a rescisão contratual ante o caráter obrigacional, ainda que exista pedido de reintegração de posse, tendo em vista que este, além de secundário, é mero consectário daquele. 2. Conflito conhecido e declarado comocompetente o Juízo suscitado. ( Acórdão n.1125788, 07087029220188070000, Relator: ANA CANTARINO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no PJe: 27/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. AÇÃO PESSOAL IMOBILIÁRIA. COMPETÊNCIA. 1. O forum rei sitae somente define a competência quando a ação estiver fundada (CPC 95) em direito real sobre imóveis, ou seja, é necessário que a causa petendi esteja consubstanciada em direito real imobiliário. 2. Como tal não se caracteriza a presente demanda de rescisão de negócio imobiliário c/c perdas e danos e reintegração na posse, cuja causa de pedir é o contrato inadimplido (em tese), apresentando-se a reintegração na posse do imóvel como efeito de eventual sentença desconstitutiva. 3. Cuida-se, portanto, de ação pessoal, o que atrai a regra geral do CPC 94, que pode ser modificada por acordo das partes. (Acórdão 637568, 20120020200965AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2012, publicado no DJE: 3/12/2012. Pág.: 350) Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O risco da demora, também, está presente, pois, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para outra unidade da federação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Dispensada a intimação dos Agravados, uma vez que não foram citados. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora